Tribunal: TJDFT
Processo: 0715663-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À EDUCAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATRÍCULA ESCOLAR COM ASSISTÊNCIA INDIVIDUALIZADA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDEFERIMENTO DE REMESSA DA APELAÇÃO CÍVEL PELO JUÍZO DE ORIGEM. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão da 1a Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal, nos autos de ação de obrigação de fazer ajuizada em face do Distrito Federal, na qual a parte autora pleiteava a renovação de matrícula em classe especial com assistência individualizada para o ano letivo de 2025. A decisão agravada indeferiu a remessa da apelação cível ao Tribunal, sob o fundamento de intempestividade do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravo de instrumento é cabível contra decisão que indefere a remessa da apelação cível ao Tribunal, sob alegação de intempestividade; (ii) estabelecer se o prazo recursal aplicável à apelação, em ação de obrigação de fazer com fundamento no direito à educação, é o previsto no ECA ou no CPC/2015.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo de instrumento é cabível contra decisão que, ao indeferir a remessa da apelação cível, obsta o exercício do duplo grau de jurisdição, o que configura afronta ao princípio do devido processo legal.
4. Compete ao Tribunal, por meio da Relatoria Natural, realizar o juízo de admissibilidade do recurso de apelação, nos termos do art. 1.010, § 3o, do CPC/2015, cabendo ao juízo de origem apenas o recebimento do recurso e a subsequente remessa.
5. Ao não remeter a apelação ao Tribunal, o juízo de origem usurpa competência do órgão ad quem e impede a plena recorribilidade das decisões judiciais.
6. A aplicação do prazo de 10 dias previsto no art. 198, II, do ECA à espécie é incorreta, pois a ação de obrigação de fazer com pedido de matrícula escolar não se enquadra nos procedimentos especiais elencados nos arts. 155 a 197 do Estatuto da Criança e do Adolescente.
7. Em ações regidas pelo rito comum, inclusive aquelas com tramitação perante a Vara da Infância e da Juventude, aplica-se o prazo recursal geral de 15 dias úteis previsto no art. 1.003, § 5o, do CPC/2015, computado nos termos do art. 219 do mesmo diploma.
8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que, fora dos procedimentos especiais expressamente previstos no ECA, os prazos recursais devem seguir a sistemática do CPC/2015 (REsp 1.697.508/RS).
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. É cabível agravo de instrumento contra decisão que indefere a remessa da apelação cível ao Tribunal sob o argumento de intempestividade, por impedir o exercício do duplo grau de jurisdição.
2. Compete ao relator no Tribunal realizar o juízo de admissibilidade da apelação, sendo vedado ao juízo de origem rejeitar definitivamente sua remessa.
3. O prazo recursal aplicável a ações de obrigação de fazer com pedido de matrícula escolar é o de 15 dias úteis, conforme o art. 1.003, § 5o, do CPC/2015, e não o prazo especial de 10 dias do art. 198 do ECA, por não se tratar de procedimento especial.